Tribunal: TJBA
Processo: 0001347-55.2008.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001347-55.2008.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Prefeitura Municipal de Igrapiuna

Advogado(s)
:
WALTER FERRAO JUNIOR, EDUARDO JOSE MENDES ALVES

APELADO: Railda de Jesus Canela Nascimento

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MODIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido da autora para declarar a nulidade do ato administrativo que promoveu a redução de seus vencimentos e determinou a restituição dos valores reduzidos desde fevereiro de 2006 até a efetiva readequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a redução de vencimentos de servidor público, ainda que decorrente de readequação de carga horária, viola o princípio constitucional da irredutibilidade salarial previsto no art. 37, XV, da CF/1988; e (iii) saber se a Administração Pública pode promover a redução de vencimentos sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC, tendo o apelante exposto os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma do
decisum
, demonstrando seu inconformismo e impugnando a motivação da sentença. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.

4. O art. 37, XV, da CF/1988 assegura a irredutibilidade de vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos, vedando a redução do
quantum
remuneratório. Embora não exista direito adquirido do servidor público aos critérios legais de fixação do valor de sua remuneração, eventual alteração ou redução das parcelas que a compõem não pode desrespeitar o princípio da irredutibilidade.

5. A Administração Pública, no exercício do poder discricionário e por razões de interesse público, pode modificar a jornada de trabalho de seus servidores. Contudo, se necessária a readequação da carga horária com reflexos remuneratórios que impliquem redução de vencimentos, deve ser previamente instaurado o correspondente processo administrativo, consoante tese vinculante fixada no Tema 138 do STF.

6. O ato administrativo que promoveu a redução dos vencimentos da servidora não atendeu as exigências constitucionais e legais, não observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias previstas no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88.

7. Houve redução da remuneração da autora, ocasionada pela diminuição do valor de suas gratificações, que são fixadas em percentual apenas do vencimento base. A servidora vinha percebendo a remuneração correspondente à jornada de 40 horas semanais há, pelo menos, 08 meses antes da redução abrupta promovida pelo Município.

8. Quanto aos honorários sucumbenciais, não sendo líquida a sentença contra a Fazenda Pública, a fixação do quantum a título de honorários advocatícios sucumbenciais deverá ocorrer em liquidação nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitados os limites impostos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença modificada de ofício para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, XV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, e 1.010; Lei Estadual da Bahia nº 12.373/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594296, Tema 138/RG; STF, RE 632406 AgR/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.08.2011; Súmula nº 473/STF; TJBA, APC nº 0339177-84.2017.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, DJe 11.09.2019; TJBA, APC nº 0001350-10.2008.8.05.0040, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 10.12.2024; TJBA, APC nº 0001352-77.2008.8.05.0040, Rel. Des. Joao Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 23.02.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001347-55.2008.8.05.0040
, em que figuram como apelante Prefeitura Municipal de Igrapiuna e como apelada Railda de Jesus Canela Nascimento.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

rejeitar a preliminar
,
negar
provimento ao recurso

e
modificar, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da
R
elatora.